Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO N.: 0728445-20.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA. AGRAVADO: EDGAR PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O 1. Perboni &amp; Perboni Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 18572747) que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal para determinar pesquisa via Bacenjud, Renajud, E-ridf e Infojud para localização de ativos financeiros do executado. Em suas razões recursais (ID 18789097), a embargante alega que a r. decisão padece de vício de omissão e contradição, porque requereu a pesquisa de bens penhoráveis do devedor, sendo que os sistemas Renajud e E-ridf não se destinam a pesquisa de ativos financeiros. Assinala que não houve análise do pedido relativo à suspensão do prazo da prescrição intercorrente. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 18572747, esta Relatoria deferiu o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento pela agravante, ora embargante, para determinar a pesquisa via Bacenjud, Renajud, E-ridf e Infojud para localização de ativos financeiros do executado. Dessa forma, não há que se falar em interpretação restritiva da expressão “ativos financeiros” para realização das aludidas pesquisas, como alega a ora embargante, porquanto o objetivo precípuo da execução é a satisfação do crédito exequendo. Além disso, verifica-se que a recorrente, nas razões do agravo de instrumento, requereu as reportadas pesquisas “com o fito de localizar bens penhoráveis do Agravado, obstando-se, assim, a fluência do curso do prazo da prescrição intercorrente”. Dessa forma, depreende-se que a agravante cingiu o pleito às buscas nos sistemas indicados, discorrendo tão somente que o óbice para fluência do prazo prescricional se cuida de consectário lógico do prosseguimento da execução, com a localização de bens do executado, o que se cuida, inclusive, de matéria a ser eventualmente analisada pelo Juízo de origem. Nessa perspectiva, ainda, constou da decisão proferida por esta Relatoria que “ressoa, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a decisão agravada oferece perigo de dano e coloca em risco o resultado útil do processo em razão da contagem do prazo prescricional para cobrança da dívida (art. 924, V, do CPC), o que, na hipótese, não contribuirá para a efetividade da tutela jurisdicional e para a celeridade processual”. Desse modo, verifica-se que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora